Tribunal: STF
Processo: RE 116006
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
- I.P.T.U. LEI N. 3.681/83, DE BELO HORIZONTE.
O R.E., ENQUANTO ABORDA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (ART. 97,
PARAGRAFOS 1 E 2 DO CTN), NÃO PODE SER CONHECIDO, SEJA PELA LETRA
'A', SEJA PELA 'D', POR NÃO OCORRER QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS
NO ART. 325 DO RISTF, COM A REDAÇÃO DA E.R. 2/85.
QUANTO A NORMA CONSTITUCIONAL (ART. 153, PARAGRAFO 29 DA C.F.), NÃO
FOI ELA VIOLADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, COMO, ALIAS, EM SITUAÇÃO
ANÁLOGA, JA RECONHECEU O PLENÁRIO DO STF, NO JULGAMENTO DO R.E. N.
109.292, EM FACE DA APLICAÇÃO DA LEI N. 3.681/83, DE BELO
HORIZONTE.
R.E. NÃO CONHECIDO.